Tribunal: CARF
Processo: 18471.000070/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000070/2006-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.268 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALPEDA REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 11/02/2001 a 31/12/2002
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo da Costa
Pôssas, que conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000070/2006-81
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000070/2006-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto, tempestivamente, pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com fulcro no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 256, de
2009, em face do acórdão no 3302-00.410, prolatado em 1o de junho de 2010 pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 11/02/2001 a 31/12/2002
EQUIPARAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS.
POSSIBILIDADE.
A comprovação fiscal de que houve grande entrada de produtos industrializados
por encomenda e pouca entrada de mercadoria para revenda e a desproporcional
saída destes produtos, justifica a tributação proporcional dos produtos saídos
pelo IPI.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
ANÁLISE DE DCTF
A auditoria de DCTF está abarcada pelo Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF apresentado no início das fiscalizações. Os limites das verificações
obrigatórias são os documentos contábeis e fiscais mantidos pelo sujeito passivo,
tais como sua escrituração e as declarações apresentadas ao fisco (DIPJ/DCTF);
conforma-se, assim, antes de qualquer outra coisa, em um exame da consistência
dos registros e declarações produzidos pelo contribuinte, nos últimos cinco anos,
em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
IPI. INSUMO. NT E ALÍQUOTA ZERO. DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO
Em 25 de junho de 2007, ao julgar os Recursos Extraordinários n. 353.657 e
370.682, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modificou o entendimento até
então pacificado naquele colegiado por meio do Recurso Extraordinário 350.446,
julgado em 18/12/02, que permitia o aproveitamento de crédito de IPI no caso de
insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados. A partir deste julgamento do
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000070/2006-81

Plenário, entende-se que apenas os contribuintes adquirentes de insumos isentos
têm direito ao crédito de IPI, conforme Recurso Extraordinário no 217681.
CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS ISENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos isentos de IPI não dá direito a crédito do imposto nas
operações posteriores. O texto constitucional (artigo 153, parágrafo 3o., inciso
II), o CTN (artigo 49) e a legislação ordinária, foram categóricos ao prever a
compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores. Assim, se não houve cobrança, uma vez que a operação de aquisição
foi de insumos isentos, não há, portanto, o que se creditar.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Acordaram os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao recurso
para: I) por maioria de voto, excluir do lançamento os débitos declarados em
DCTF no curso da fiscalização e incluídos no Paes, mantido a multa de ofício;
II) pelo voto de qualidade, manter a glosa dos créditos de insumos isentos; III)
por unanimidade de votos, manter os demais valores objeto do lançamento. (g. n.)

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial requerendo a reforma
parcial do acórdão recorrido, alegando que, por ter o contribuinte optado pela quitação parcelada
de parte do crédito tributário em momento posterior ao início da ação fiscal, o Recurso
Voluntário deveria ter sido conhecido apenas parcialmente, dada a desistência do interessado
quanto à parte incluída em parcelamento, em conformidade com o art. 78 do Anexo II do
RICARF1.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
2215 a 2217.

O Contribuinte foi intimado, mas não apresentou Recurso Especial e nem
contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000070/2006-81

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Cientificada da decisão, a PGFN interpôs Recurso Especial requerendo a reforma
parcial do acórdão recorrido, alegando que, por ter o contribuinte optado pela quitação parcelada
de parte do crédito tributário em momento posterior ao início da ação fiscal, o Recurso
Voluntário deveria ter sido conhecido apenas parcialmente, dada a desistência do interessado
quanto à parte incluída em parcelamento, em conformidade com o art. 78 do Anexo II do
RICARF1.

Para comprovar o dissenso, foram colacionados como paradigmas os acórdãos no
105-12.959 (5a Câmara do então 1o Conselho de Contribuintes, datado de 19/10/1999) e no 1803-
00.160 (1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, datado de 26/08/2009),
ementados, respectivamente, da seguinte forma:

No acórdão no 105-12.959, ouve desistência do recurso por parte do contribuinte,
conforme o diz o relatório do acordão recorrido: “Leio em sessão o relato anterior, de fls, 68,
bem como o voto de fls. 69 e a informação fiscal de fls. 126, a qual trouxe a notícia da
desistência do recurso por parte da contribuinte, conforme petição de fls. 123.”

Assim a turma decidiu: “Embora o recurso seja tempestivo, dele não conheço, em
face de falta de objeto, visto a opção da contribuinte pelo pagamento parcelado da dívida. (fls.
123).”

Veja-se que aqui houve a desistência do Contribuinte através de petição e diante
disto, não foi conhecido o Recurso o Voluntário por falta de objeto.
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000070/2006-81

Quanto ao paradigma no 1803-00.160, neste caso, verifica-se que houve pedido de
parcelamento após a decisão da DRJ, que manteve o lançamento no valor remanescente do litigio
no valor de e R$ 46.581,60. Isso foi noticiado no Recurso Voluntário: “Inconformado com a
decisão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual tratou, resumidamente, que
a parcela controversa no valor de R$ 43.024,66, (saldo principal), a qual foi mantida na cobrança
pela DRJ foi devidamente parcelada, consoante documentos de fls. 138 a143.

Diante disto, a turma entendeu por aplicar o art. 78, do Regimento Interno do
CARF.

Ou seja, em ambos casos acima, o não conhecimento do Recurso, foi em virtude
de parcelamentos efetuados depois das decisões da DRJ, implicando em desistência do referidos
Recursos, e as desistências foram noticiadas pelos Contribuintes.

No entanto, no presente caso o contribuinte informa que :

Em relação aos valores destacados nas notas fiscais, mas não declarados em
DCFT, informa que, em relação ao período objeto do presente lançamento
(01/2001 a 12/2002) a contribuinte não se encontrava sob ação fiscal, uma vez
que o MPF que incluiu, para o IPI, esses períodos na ação fiscal, só foi emitido
em 16/01/2003. Portanto, os valores informados nas DCTFs apresentadas em
26/11/2003 (fls. 277/409) não podem ser objeto de lançamento de ofício. Além
disso, os débitos declarados foram incluídos no PAES antes de concluída a ação
fiscal que resultou no presente lançamento de ofício.

A Terceira Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora (MG) proferiu o
acórdão no 0916.792 (765/779), por meio do qual cancelou parcialmente o auto de infração,
tendo sido da seguinte forma ementado:

FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPI LANÇADO.
Deve ser exigido, mediante lançamento de ofício, os valores do IPI destacados
nas notas fiscais de saídas, escriturados no RAIPI, mas cujos saldos devedores
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000070/2006-81

não foram recolhidos nem espontaneamente declarados em DCTF. A inclusão de
parte desses valores no PAES garante à contribuinte o direito à consolidação,
nesse parcelamento especial, dos débitos correspondentes exigidos de ofício, até
o limite, em valor original, dos valores informados nas DCTFs.

Já o acordão recorrido entendeu que:

“A recorrente também pretende o cancelamento parcial do auto de infração em
razão de ter procedido à inclusão dos débitos no PAES antes mesmo da lavratura
do auto de infração. A decisão administrativa manteve o lançamento do tributo e
multa, mas registrou a impossibilidade de exigência em duplicidade dos valores.
Como houve diferença entre os valores lançados e incluídos no PAES, a
autoridade administrativa fez um quadro demonstrativo esclarecendo os saldos
que devem ser exigidos por meio deste processo administrativo.
Neste particular discordo do v. acórdão recorrido. Isto porque a DCTF é meio de
constituição de crédito tributário e a Recorrente não apenas constituiu o crédito,
como confessou este valor quando promoveu à sua inclusão no parcelamento
PAES.
Não há sentido para a manutenção de auto de infração de valor já declarado e
exigível imediatamente como saldo de parcelamento, caso este não seja quitado.
Concordo, todavia, que a multa deve ser mantida, pois a Recorrente não estava
espontânea em sua declaração

Verifica-se que os débitos incluídos no PAES, foram parcelados antes dos
procedimentos fiscal, tanto é que a delegacia, esclareceu os saldos que devem ser exigidos por
meio de processo administrativo. E neste presente caso, estamos tratando de débitos declarados
em DCTF, onde a turma recorrido entendeu que a DCTF é meio de constituição de crédito
tributário e a Recorrente não apenas constituiu o crédito, como confessou este valor quando
promoveu à sua inclusão no parcelamento PAES.

Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000070/2006-81

Assim, cotejando o acórdão recorrido e os paradigmas, verifico que não há
similitude fática entre os acórdãos, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária. A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do Recurso Especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas tenham
identidade entre si.

Assim, entendo que as situações não se assentam em mesma base fática, pelo que
não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital